Tribunal: TJPA
Processo: 0815151-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815151-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: D S COMERCIO LTDA, SANDRA DO SOCORRO MONTEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. POLUIÇÃO SONORA E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em TAC celebrado entre o Ministério Público e a recorrente, determinou a paralisação das atividades de bar e restaurante até a comprovação do cumprimento das obrigações assumidas, notadamente quanto à observância de normas de emissão sonora e horários de funcionamento.

2.

A decisão recorrida baseou-se em indícios consistentes de descumprimento do TAC, tais como denúncias de vizinhos, vídeos, fotos, abaixo-assinado e ausência de comprovação de adequação acústica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, consistente na suspensão das atividades comerciais da agravante até a regularização ambiental e funcional, nos moldes do compromisso assumido em TAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Termo de Ajustamento de Conduta possui natureza de título executivo extrajudicial, ex vi do art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/1985.
5. Documentos juntados pelo Ministério Público (declarações, abaixo-assinados, vídeos e fotos) conferem verossimilhança à alegação de descumprimento do TAC, mesmo sem prova pericial formal.
6. Licença ambiental e declaração de ausência de autuações não bastam para infirmar os indícios de poluição sonora e funcionamento irregular.
7. A medida de suspensão das atividades comerciais é reversível e visa preservar a ordem pública e o direito ao sossego dos moradores, nos termos dos princípios da precaução, da função social da propriedade e da supremacia do interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A suspensão de atividades comerciais por descumprimento de TAC ambiental é medida legítima e proporcional quando amparada por indícios consistentes de perturbação à ordem pública e ao sossego, ainda que ausente prova pericial.
2. A tutela provisória de urgência fundada no art. 300 do CPC exige apenas prova de verossimilhança e risco de dano, sendo desnecessária a demonstração exauriente do mérito.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170, III, e 225; CPC, art. 300; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, § 6º.

itálico
Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, AI nº 2011.000156-3, Rel. Des. Luiz César Medeiros; TJ-MG, AC nº 10000170674006002, Rel. Des. Baeta Neves.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DS COMÉRCIO LTDA., representada por sua proprietária Sandra do Socorro Monteiro dos Santos Cardoso, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0802207-24.2024.8.14.0133, que determinou a paralisação das atividades do estabelecimento “Psitas Café” até a comprovação da adequação aos horários de funcionamento permitidos na legislação municipal e às normas técnicas da ABNT/NBR 10151, sob pena de multa diária.

Na origem, trata-se de ação executiva promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, fundamentada em Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, assinado em 14 de setembro de 2023, no qual a recorrente comprometeu-se a apresentar licença ambiental e autorização da polícia administrativa, bem como a observar limites de emissão sonora e horários de funcionamento regulamentares.

O juízo de primeiro grau deferiu liminarmente a imposição de obrigação de não fazer, condicionando o funcionamento do bar à comprovação do cumprimento das obrigações assumidas no TAC.

Em suas razões recursais (ID 22025744), a agravante sustenta que não há prova inequívoca de descumprimento do TAC, mencionando que as denúncias que motivaram a execução são oriundas de grupo familiar que possui litígios anteriores com o estabelecimento. Argumenta que inexiste prova pericial que ateste o descumprimento das normas de emissão sonora ou dos horários legais. Alega ainda que apresentou os documentos exigidos no TAC (licença ambiental e autorização policial) e junta declaração do Comando da Polícia Militar atestando a inexistência de autuações. Acrescenta que apresentou orçamento para adequação acústica do ambiente e que a decisão impugnada impõe ônus desproporcional, comprometendo a atividade econômica da empresa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a imposição de paralisação das atividades do bar.

Em contrarrazões (ID 22025759), o Ministério Público defende a manutenção da decisão agravada. Argumenta que, apesar da assinatura do TAC, continuaram a ser recebidas denúncias de perturbação e descumprimento dos termos ajustados. Relata que, além de reiteradas reclamações de vizinhos, houve bloqueio de via pública para realização de festas, uso excessivo de som e comportamento inconveniente dos frequentadores, tudo corroborado por vídeos, fotos e declarações de moradores. Sustenta que os documentos apresentados pela agravante são insuficientes para afastar a medida judicial, que visa à preservação da ordem pública e à proteção do sossego dos residentes.

Não consta parecer ministerial neste grau de jurisdição até o presente momento.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

DO MÉRITO

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Ora, sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

CPC, Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo "probabilidade de direito" deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados, tal como ocorre com as lesões aos direitos da personalidade,
v.g
, a honra, a integridade moral, o bom nome, entre outros.

Como se sabe, para a concessão do pedido de tutela de urgência são necessários a presença simultânea dos requisitos autorizadores mencionados acima. Assim, o cerne do presente recurso se restringe tão somente a analisar, se, no caso concreto, estão presentes ou não os requisitos legais que autorizariam o deferimento da tutela antecipada pelo Juízo
a quo.

Demais questões que dizem respeito ao próprio mérito da causa não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, isso porque este Egrégio Tribunal, só detém de competência para analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória: probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Após análise detida dos autos de origem e dos documentos neste recurso, constato
que a irresignação do agravante não merece prosperar, como passo a demonstrar.

Primeiramente, é de suma importância destacar que o Termo de Ajustamento de Conduta, celebrado com o Ministério Público, possui força de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 5º, §6º, da Lei nº 7.347/85, exigindo, para sua execução, a demonstração mínima de descumprimento de suas cláusulas. No caso concreto, o Juízo a quo considerou suficientemente caracterizada a probabilidade do direito e o risco de dano, ao deferir parcialmente a tutela de urgência pleiteada.

A argumentação da agravante gira em torno da suposta ausência de provas técnicas ou periciais da infração. Todavia, a análise dos documentos juntados aos autos evidencia que houve reiteradas manifestações de moradores da região relatando perturbações sonoras e funcionamento do bar fora dos horários permitidos. Ademais, há termos de declarações, abaixo-assinados, vídeos e fotos que, mesmo não sendo perícia formal, conferem verossimilhança à alegação de continuidade do incômodo, após a celebração do TAC.

A agravante sustenta possuir documentos que atestam cumprimento das obrigações do TAC, mas apenas junta aos autos licenças ambientais e orçamentos para adequação acústica, além de declaração policial favorável. No entanto, tais elementos não afastam a plausibilidade do descumprimento, tampouco infirmam de forma inequívoca a narrativa apresentada pelo Parquet. Acrescento que não há nenhuma prova de que a agravante tenha efetivamente realizado o tratamento acústico do local, pois apenas junta um orçamento de quanto custaria o serviço.

Ressalte-se que a imposição da medida liminar visou salvaguardar o sossego da comunidade, diante de indícios robustos de que os termos acordados estavam sendo descumpridos. Trata-se, pois, de medida de caráter preventivo e proporcional.

Assim, os autos evidenciam a juntada de
provas documentais robustas
pelo Ministério Público, consistentes em
abaixo-assinado da comunidade, termos de declarações de moradores afetados, vídeos, fotos e registros de reiteradas reclamações
, indicando a permanência da perturbação sonora mesmo após a celebração do compromisso ajustado.

No tocante à alegação de risco de dano reverso, a paralisação do estabelecimento comercial, conquanto afete a atividade econômica, mostra-se medida reversível e compatível com a natureza da obrigação assumida voluntariamente. A proteção do meio ambiente e da coletividade, notadamente quanto à poluição sonora e ao uso adequado do espaço urbano, impõe-se como valor prevalente.

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA . PRELIMINAR AFASTADA. POLUIÇÃO SONORA. ATIVIDADE DE BAR E RESTAURANTE. MÚSICA AO VIVO . EXCESSO DE SONS E RUÍDOS. PRÁTICA DE ILÍCITO CIVIL CONTRA O MEIO AMBIENTE. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES SONORAS ATÉ A TOTAL REGULARIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. "Comprovada a emissão de ruídos acima do limite estabelecido em lei, impõe-se ao infrator a obrigação de fazer cessar imediatamente as atividades poluentes ou, havendo interesse em sua continuidade, adaptar-se às exigências legais e administrativas." (Agravo de Instrumento n. 2011 .000156-3, de Sombrio, rel. Des. Luiz César Medeiros, j. em 26 .04.2011).

(TJ-SC - AC: 20120808630 SC 2012.080863-0 (Acórdão), Relator.: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 12/03/2014, Quarta Câmara de Direito Público Julgado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE VIZINHANÇA - PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA COMPROVAR A PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO - PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MULTA PARA CASO DE REINCIDÊNCIA - MANUTENÇÃO. - Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o pronunciamento judicial de mérito estiver lastreado nas provas colacionadas nos autos e nas argumentações trazidas por ambas as partes no curso do processo de conhecimento. Desnecessária a produção de prova pericial para comprovar a perturbação do sossego, quando as provas testemunhal e documental são mais que suficientes para comprovar a tese do autor - A responsabilidade do proprietário do estabelecimento é objetiva, não havendo que se discutir sobre a existência de dolo ou culpa - O mau uso da propriedade perpetrado de forma costumeira, impedindo o repouso noturno do autor ultrapassa os meros aborrecimentos, acarretando danos morais, passíveis de serem indenizados. Se o valor fixado pela Magistrada primeva a título de indenização por danos morais atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não é cabível sua alteração - A multa fixada para o caso de reincidência deve ser mantida, como forma de se resguardar o respeito ao cumprimento das determinações judiciais e dignidade da justiça .

(TJ-MG - AC: 10000170674006002 MG, Relator.: Baeta Neves, Data de Julgamento: 03/12/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2020)

Dessa forma, a imposição de medida liminar de caráter acautelatório, com paralisação das atividades até comprovação do cumprimento das obrigações ajustadas, encontra amparo não só na lei e na jurisprudência, como também
nos princípios da supremacia do interesse público, da precaução ambiental e da função social da propriedade urbana
(CF, arts. 170, III, e 225).

Pelo exposto,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão proferida pelo juízo a quo em sua integralidade, até o posterior julgamento de mérito, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/06/2025